Tribunal: STF
Processo: RHC 142608
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-17
Data de publicação: 2018-04-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na medida cautelar no recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Precedentes. Não conhecimento do recurso. Recebimento como pedido de reconsideração. Possibilidade. Precedentes. Denúncia. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência prima facie da Justiça Militar (CPM, art. 9º, III, a). Precedentes. Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Plausibilidade jurídica do pedido. Liminar deferida para suspender o andamento da ação penal militar na origem. Suspensão do lapso prescricional, contado a partir da sessão de julgamento (CPM, art. 125, § 4º, I, c/c o CP, art. 116, I). 



    1. Segundo a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, “não se revela suscetível de conhecimento, por incabível, recurso de agravo (agravo regimental) contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de habeas corpus originariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal” (HC nº 94.933/RR-MC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/2/09).



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.



    3. Possibilidade de o recurso inadmissível ser analisado como pedido de reconsideração (v.g. HC nº 151060-MC-AgR, de minha relatoria, DJe de 18/12/17).



    4. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar).



    5. Competência, prima facie, da Justiça Militar, em razão de suposta ofensa às instituições militares e a suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar.



    6. Plausibilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.



    7. O Tribunal Pleno ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.



    8. O escopo de conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, que, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90.



    9. Petição de agravo recebida como pedido de reconsideração para se deferir a liminar e se suspender o andamento da ação penal militar na origem, até que se conclua o julgamento de mérito da impetração.



    10. Determinação de suspensão do lapso prescricional, contado a partir da sessão de julgamento, com fundamento no inciso I, § 4º, do art. 125 do Código Penal Militar, combinado com o inciso I do art. 116 do Código Penal.